Tribunal: TJDFT
Processo: 0700598-19.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. SERVIÇO VOLUNTÁRIO GRATIFICADO. NÃO INCIDÊNCIA DE VERBAS TRABALHISTAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Alega o recorrente que o serviço voluntário gratificado é prestado com habitualidade, possui natureza jurídica semelhante a de horas extras e compõe a remuneração do policial militar, razão pela qual deve integrar a base de cálculo do décimo terceiro e das férias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida consiste em aferir se o serviço voluntário gratificado integra a base de cálculo de décimo terceiro e férias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 3o, VIII, da Lei 10.486/2002, a gratificação de serviço voluntário consiste na “parcela remuneratória devida ao militar que voluntariamente, durante seu período de folga, apresentar-se para o serviço de policiamento, prevenção de combate a incêndio e salvamento, atendimento pré-hospitalar ou segurança pública de grandes eventos ou sinistros, com jornada não inferior a 8 (oito) horas, na conveniência e necessidade da Administração, conforme regulamentação a ser baixada pelo Governo do Distrito Federal.”
5. Conforme art. 3o do Decreto 39.627/19, tal gratificação será paga no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por cota de serviço voluntário prestado, até o limite de trezentas mil cotas anuais para a Polícia Militar do Distrito Federal. Não há, na legislação em exame, qualquer previsão de inclusão da gratificação na base de cálculo de verbas trabalhistas.
6. Contudo, a Lei 10.029/2000, que estabelece normas gerais para a prestação voluntária de serviços, afirma em seu art. 6o, § 2o, que a “prestação voluntária dos serviços não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.”
7. Considerando a competência da União para organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como para prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio (art. 21, XIV da CF), aplica-se a disposição prevista na Lei 10.029/00, não merecendo reforma a sentença proferida.
8. Ademais, a gratificação de serviço voluntário deve ser considerada não permanente, em razão de seu caráter transitório e precário, razão por que não integra o cálculo da gratificação natalina e adicional de férias. Precedentes: Acórdão 1092979 e Acórdão 544295.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 10.486/2002, art. 3o, VIII. Decreto 39.627/19, art. 3o. Lei 10.029/2000, art. 6o, § 2o. CF, art. 21, XIV.
Jurisprudência relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1092979, 0733798-32.2016.8.07.0016, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/04/2018, publicado no DJe: 09/05/2018; TJDFT, Acórdão 544295, 20100111388847ACJ, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, data de julgamento: 20/09/2011, publicado no DJe: 26/10/2011.